Tribunal: TJDFT
Processo: 0724699-91.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. INDICAÇÃO CIRÚRGICA DE ARTROPLASTIA TOTAL PRIMÁRIA DO JOELHO. RISCO AZUL. ESPERA EXCESSIVA. ENUNCIADO 93 DO FONAJUS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Insurge-se a parte autora à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando que o Distrito Federal providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, a submissão da parte autora ao procedimento cirúrgico CE-ARTROPLASTIA TOTAL PRIMÁRIA DO JOELHO.
2. Em suas razões recursais a parte autora requer a fixação do prazo de 30 (trinta) dias para o Distrito Federal cumprir a ordem judicial. Sustenta que a demora agrava o seu quadro clínico e aumenta o custo do tratamento, onerando sobremaneira o sistema único de saúde. Requer o benefício da justiça gratuita.
3. Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.
4. Concedo ao autor a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua situação de hipossuficiência, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Recurso regular, próprio e tempestivo. Custas e preparo dispensados, em face da gratuidade de justiça.
5. O direito à saúde é direito público subjetivo de todo cidadão e é dever do Estado prestá-lo a contento, em todos os níveis, protegendo e promovendo o direito à saúde de forma eficaz, organizada, planejada e eficiente para atender toda a população, tanto no âmbito preventivo como curativo.
6. A recorrente está cadastrada no SISREG III desde 22/09/2022, classificada como risco azul (prioridade 3), pela Secretaria de Saúde do DF, ou seja, está aguardando por mais de 1 (um) ano a realização do procedimento cirúrgico CE-ARTROPLASTIA TOTAL PRIMÁRIA DO JOELHO.
7. Por intermédio da Resolução no 107, de 6 de abril de 2010, foi criado no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, o Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde (Fonajus), com a atribuição de interpretar temas relevantes na judicialização e aprovar enunciados que conduzem a uma compreensão justa do ordenamento jurídico aplicável aos temas de saúde.
8. E o Fonajus, na VI Jornada de Direito da Saúde 15.06.2023, aprovou o Enunciado no 93, nos seguintes termos: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se inefetiva essa política caso não existente prestador na rede própria, conveniada ou contratualizada, bem como a excessiva espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos."
9. Nesse contexto, a longa espera para a realização de cirurgia CE-ARTROPLASTIA TOTAL PRIMÁRIA DO JOELHO enseja providência judicial efetiva, para assegurar o direito da usuária à assistência médica reclamada, a fim de afastar o seu sofrimento. Nesse sentido: acórdão no 1726676, da Terceira Turma Recursal do TJDFT.
10. Ante o exposto, RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para, confirmando a antecipação da tutela recursal (ID 50542899), fixar o prazo de máximo de 30 (trinta) dias para o Distrito Federal cumprir a obrigação de fornecer à autora o procedimento cirúrgico CE-ARTROPLASTIA TOTAL PRIMÁRIA DO JOELHO, sob pena de cominação de multa diária, na forma determinada, mantidos os fundamentos da sentença.
11. Sem custas e sem honorários advocatícios.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/95.